Tribunal: TJSP
Processo: 1049088-92.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos de parcela de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora. Embargante condenada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos de parcela de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora. Embargante condenada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos determinada no EAREsp 676.608/RS. Inovação recursal inadmissível. Ausência de impugnação nas razões de apelação quanto à aplicação da modulação temporal. Inexistência de vícios no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão. Embargos rejeitados.